Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. BANCÁRIO. REVISÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TAXA DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE.
1. O enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
5. No caso, com relação à capitalização de juros, o contrato questionado pela parte apelante/autora mostra que a operação de crédito foi contratada, de forma livre e espontânea, com a assunção de custo efetivo total de 33,27% anual, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no enunciado n.o 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência do enunciado no 596 da Súmula do STF.
7. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, quando não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ), e desde que não disfarçada de juros remuneratórios.
8. Há abusividade da cláusula contratual que imputa exclusivamente ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas extrajudiciais decorrente de sua mora (artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.